Tribunal: CARF
Processo: 12448.926736/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926736/2016-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.606 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade local para que (i) informe acerca da existência de processos
e/ou PER/DCOMP outros que se utilizem do mesmo DARF informado no PER n°
27939.24359.300309.1.2.04-9030 ou que, embora se utilizem de outro pagamento, refiram-se ao
crédito de Cofins (5856) do mesmo período de apuração de 09/2005; (ii) elabore relatório
circunstanciado acerca da situação processual dos autos encontrados, juntando-os em íntegra
neste processo; (iii) reabra prazo para aditamento de defesa do sujeito passivo; e (iv), devolva os
autos para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da DRJ:
Trata-se
da
análise
do
PER
-
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
n°
27939.24359.300309.1.2.04-9030 e da DComp no 04962.85718.190510.1.3.04-3806.
O PER foi indeferido, tendo em vista que o DARF "identificado foi objeto de análise
em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição". Consequentemente, as
DComp foram não homologadas, conforme informação contido no Despacho Decisório
de fl. 425 abaixo reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926736/2016-13
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926736/2016-13

(...)
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 05/18, tecendo seus argumentos conforme segue:
(...)
Ao final, a Interessada requer o reconhecimento do crédito informado
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 15/10/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade reconhecendo que
a discussão do direito creditório fora realizada no processo no 15374.982125/2009-17,
posteriormente juntado por apensação ao processo no 15374.981556/2009-66, que se encontra
pendente de julgamento neste Conselho, não cabendo, portanto, a rediscussão de mérito no
presente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 09/12/2019,
apresentou em 07/01/2020 o recurso voluntário de fls. 447/459, argumentando que o processo no
15374.982125/2009-17, mencionado no acórdão recorrido, trata, na verdade, de créditos de PIS
referentes ao período de março de 2005, e não ao período de setembro de 2005, créditos esses
que jamais foram analisados naqueles autos; além esclarecer que seu crédito refere-se a
pagamento indevido sobre valores por ela recebidos a título de contraprestação por serviços
prestados a armadores estrangeiros.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A Recorrente alega que o processo no 15374.982125/2009-17, mencionado no
acórdão recorrido, trata, na verdade, de créditos de PIS referentes ao período de março de 2005,
e não ao período de setembro de 2005 – no que realmente tem razão -, razão pela qual pretende
ver o seu direito creditório analisado nesses autos.
Ocorre, contudo, que o despacho decisório, ao apontar que o DARF identificado
foi objeto de análise em PER/DCOMP anterior que referencia o mesmo pagamento, já sinaliza
que, a despeito de efetivamente o processo no 15374.982125/2009-17 não tratar do crédito em
discussão, como afirma a Recorrente, haja outro processo em que o direito creditório sob exame
já tenha sido analisado, no todo ou em parte.
Trata-se, portanto, de mera inexatidão material da decisão recorrida, que, a
princípio, se equivocou na transcrição do número de tombamento do processo principal, pelo
que, em privilégio da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, vejo como prudente a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926736/2016-13

conversão em diligência à unidade local para que (i) informe acerca da existência de processos
e/ou PER/DCOMP outros que se utilizem do mesmo DARF informado no PER n°
27939.24359.300309.1.2.04-9030 ou que, embora se utilizem de outro pagamento, refiram-se ao
crédito de Cofins (5856) do mesmo período de apuração de 09/2005; (ii) elabore relatório
circunstanciado acerca da situação processual dos autos encontrados, juntando-os em íntegra
neste processo; (iii) reabra prazo para aditamento de defesa do sujeito passivo; e (iv), devolva os
autos para continuidade do julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 646
DF CARF MF
Original